Tribunal: TJMT
Processo: 1008904-32.2021.8.11.0015
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008904-32.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WALACY FERNANDO PESSOA DA SILVA MALDONADO - CPF: 052.881.581-42 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), KARINA EMILY MARCAL DA SILVEIRA - CPF: 026.919.441-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMAR BALDOINO DOS SANTOS - CPF: 021.662.071-62 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), NAIARA OLIVEIRA PORTES (ASSISTENTE), ERCILENE PESSOA DA SILVA - CPF: 013.368.851-81 (ASSISTENTE), ALEXANDER SILVA SANTOS - CPF: 052.881.471-08 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA DEFESA –
1.

PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE –POSSIBILIDADE
–

QUANTUM
DESPROPORCIONAL – 2.

PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE
–
DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É certo que na primeira fase de dosimetria da pena, o julgador deve avaliar o
quantum
de aumento dentro de um critério de discricionariedade, em observância do que dispõe o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, motivando de forma clara quando entender que a pena deve ficar acima do mínimo legal, de modo que se revele adequada e suficiente para a reprovação e a prevenção do delito. Fixando o sentenciante a pena de forma desproporcional aos norteadores das Cortes Superiores, merece a correta readequação.

2. A dedicação às atividades criminosas, evidenciada pelas circunstâncias do delito e quantidade do entorpecente apreendido com o acusado, não autoriza a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

Recurso parcialmente provido. Pena redimensionada.

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
WALACY FERNANDO PESSOA DA SILVA MALDONADO
, visando reformar a sentença proferida nos autos Ação Penal n. 1008904-32.2021.8.11.0015 - 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que a condenou à pena privativa de liberdade de
07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 02 (dois) dias de reclusão,
a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
530 (quinhentos e trinta) dias-multa
, pela prática dos delitos previstos nos
artigos
33
“caput”
da Lei n.º 11.343/2006
(Id.

143443815).

Inconformado, o apelante busca :

a)

a fixação da pena-base no mínimo legal ou seu redimensionamento a menor;

b)

maior decote na pena intermediária em razão da atenuante da confissão espontânea;

c)

a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no §4º do art. 33, da Lei nº 11.343/2006 em razão do reconhecimento do tráfico privilegiado;

d)

a fixação do regime mais brando para início de cumprimento da pena (Id. 143443830).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do Recurso de Apelação interposto, mantendo-se na íntegra a condenação de primeiro grau (Id. 143443833).

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Alexandre de Matos Guedes, é pelo
desprovimento
do recurso (Id. 146058191). Vejamos:

““RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO A PENA DE 08 (OITO) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, E AO PAGAMENTO DE 820 (OITOCENTOS E VINTE) DIAS-MULTA, PELA PRÁTICA DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INC. III E V, DA LEI N. 11.343/2006 – RECURSO DA DEFESA – 1) PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE - TEM-SE QUE O AUMENTO EM RAZÃO DA VETORIAL NEGATIVA NA PRIMEIRA

ETAPA DA DOSIMETRIA SE REVELA PROPORCIONAL, TENDO EM VISTA AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADAS AO DELITO – DE 5 A 15 ANOS DE RECLUSÃO. LOGO, SE MOSTRA IMPERIOSA A MANUTENÇÃO DA CENSURA BASILAR – 2) REQUESTADA REDUÇÃO DA REPRIMENDA EM RAZÃO DA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM MAIOR PATAMAR – IMPOSSIBILIDADE – QUANTUM ESTABELECIDO QUE SE MOSTROU PROPORCIONAL - 3) PEDIDO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS PREVISTOS NO ART. 33, §4º DA LEI 11.343/06 – RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS – DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a apelante se insurge apenas contra a dosimetria da pena aplicada, pugnando pelo seu redimensionamento.

Infere-se do caderno informativo,
verbis
:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que na data de 31 de março de 2021, por volta das 17 horas, na residência localizada na rua Ítalo Sgarbi, nº 990, bairro Alto da Glória, cidade de Sinop-MT, o denunciado WALACY FERNANDO PESSOA DA SILVA MALDONADO, vendeu e manteve em depósito, para fins de traficância, 8.203kg (oito quilos duzentos e três decigramas), de maconha distribuídos em 07 (sete) tabletes grandes, 03 (três)tabletes pequenos, 04 (quatro) porções grandes e 29 (vinte e nove)porções pequenas acondicionadas para venda, além de 01 (um) invólucro pequeno de cocaína, pesando 9,3 (nove gramas e três decigramas),sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Apurou-se que, na data dos fatos, uma equipe de inteligência da polícia militar realizou monitoramento na residência

localizada na rua Ítalo Sgarbi, nº 990, bairro Alto da Glória, ocasião em que visualizaram o denunciado Walacy realizando a venda de drogas em frente a residência. Diante dos fatos, foi acionada outra guarnição, que abordou o imputado e o encontraram na posse de 29 (vinte e nove)porções pequenas de entorpecentes análogas a maconha, acondicionadas em invólucros preparadas para venda. Em entrevista, o denunciado confessou aos agentes de segurança pública que realizava o comércio de entorpecentes eque, além das vinte nove porções encontradas, possuía uma quantidade maior no interior da residência. Na moradia do denunciado, mais especificamente em seu quarto, havia mais 07 (sete) tabletes grandes, 03 (três)tabletes pequenos e 04 (quatro) porções grandes, todas de maconha, além de 1 (um) invólucro pequeno contendo substância análoga a cocaína. Ademais, no local encontraram 02 (duas) balanças de precisão digital e 01 (um) rolo de papel filme utilizado para embalar as drogas (...).” (ID 126381738)
.

São incontroversos nos autos a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas imputado ao apelante, se insurgindo a defesa tão somente quanto à dosimetria da pena.

Posto isso, passo a análise das insurgências recursais.

1.

Do redimensionamento da pena-base.

Requer a defesa a diminuição da pena-base para o mínimo legal, sob o argumento que não foram devidamente sopesadas as circunstâncias judiciais tidas como desabonadoras.

Não obstante a existência de certa discricionariedade, é imprescindível que o intérprete da lei, ao realizar a dosimetria da pena, deva obedecer e sopesar cada uma das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Na hipótese dos autos, consoante se infere da sentença colacionada, o douto sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais do crime de tráfico de drogas,
valorou em desfavor da apelante natureza e a quantidade de entorpecente apreendido

6.200 Kg
(seis quilos e duzentas gramas)
de maconha
e
9,3g
(nove gramas e três decigramas),
de cocaína
, de acordo com o artigo 42 da Lei 11.343/06, justificando a elevação da pena-base.

Para melhor análise da questão sub examine, necessária a transcrição parcial da decisão impugnada
(Id. 93826536):

“Quanto às circunstâncias do crime, segundo consta, foram apreendidos 07 (sete) tabletes com massa bruta de 6.200 Kg (seis quilos e duzentas gramas), 29 (vinte e nove) porções com massa bruta de 283g (duzentos e oitenta e três gramas), 04 (quatro) porções grandes com massa bruta de 1.414Kg (um quilo quatrocentos e quatorze gramas) e 03 (três) meio tabletes com massa bruta de 306g (trezentos e seis gramas) todas da substância entorpecente denominada Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como maconha, além de 01 (uma) porção, com massa bruta de 9,3g (nove gramas e três decigramas), de cocaína, circunstâncias que excedem aquelas normais para o tipo e justificam o incremento da pena base, mercê do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006.(...) fixo a pena base acima do mínimo legal, isto é, em
08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 540 (quinhentos e quarenta) dias-multa
.”

No caso, as circunstâncias do crime a quantidade e diversidade de droga apreendida, se mostram suficientes para negativar a circunstâncias judicial, como ocorre no caso em comento.

Friso que não apenas a nocividade das drogas encontradas em poder da apelante, configura fundamentação idônea para que seja majorada a pena-base, mas também a quantidade de substância apreendida, uma vez que a ré transportava consigo aproximadamente
6.200 Kg (seis quilos e duzentas gramas) de maconha e 9,3g (nove gramas e três decigramas), de cocaína
,
o que justifica a análise desfavorável da circunstância judicial elencada no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO PARA REDIMENSIONAR A PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6 – ANTECEDENTES E QUANTIDADE DA DROGA VALORADOS NEGATIVAMENTE – RÉU COM CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO POR DELITO DA MESMA ESPÉCIE – QUANTIDADE DA DROGA (12 QUILOS DE MACONHA) – VALORAÇÃO LEGÍTIMA – PENA-BASE FIXADA A LUZ DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Considerando que a pena aplicada na primeira fase, tendo como desfavoráveis os maus antecedentes (considerando condenação transitadas em julgado por delito idêntico) e a quantidade da droga (mais de 12 quilos de maconha) foi devidamente fundamentada em elementos legítimos e que não se confunde com os do próprio tipo penal, ainda, com base na discricionariedade vinculada ao magistrado, à luz dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a reprimenda

encontra-se justificada e proporcional às circunstâncias concretas do caso, devendo ser mantida.”
(N.U 1000399-88.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/11/2021, Publicado no DJE 08/11/2021)

No que concerne ao
quantum
de aumento, o magistrado tem discricionariedade, vinculada aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, para fixar a sanção mais adequada para repressão e prevenção do crime, não se descurando da essencial fundamentação.

Todavia, há de se ressaltar que o Código Penal não estipula tais parâmetros rígidos, objetivos ou matemáticos. Nesse viés, ao sentenciante, em realidade, é conferida uma discricionariedade regrada, ou seja, há uma certa liberdade para fixação da pena-base dentro das margens cominadas no preceito secundário do tipo penal, desde que devidamente fundamentada. A justiça na individualização da pena depende, consequentemente, de especial atenção às singularidades relativas ao fato praticado e à pessoa a quem a sanção se destina, conforme os dados constantes do processo, para se perquirir a necessidade de maior ou menor reprovação do ilícito penal.

A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida motivação, estabelecendo como
quantum
norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

A propósito:

“6. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pelo legislador, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Destarte, cabe às Cortes Superiores, apenas, o controle de legalidade e da constitucionalidade dos critérios utilizados no cálculo da pena. 8. Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. No caso dos autos, considerando os maus antecedentes e as graves consequências do delito, a fixação da pena-base em 15 anos de reclusão não se revela descabida, devendo, portanto, ser mantida.”
(AgRg no REsp 1752564/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020)

Assim, o delito de tráfico possui preceito secundário com penas mínima e máxima, respectivamente, de 05 (cinco) e 15 (quinze) anos de reclusão, de modo que o aumento
por cada circunstância judicial
negativa pode ser da ordem de
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
, consoante iterativa jurisprudência. Portanto, sendo o aumento aplicado na sentença dentro deste
quantum
, deve ser mantido.

No caso dos autos, o magistrado majorou além do que vem aplicando a jurisprudência pátria, uma vez que considerou apenas uma circunstância judicial desabonadora entretanto aumentou a pena-base em 3 anos e 6 meses de reclusão, merecendo o redimensionamento para atender ao princípio da proporcionalidade.

Assim, fixo a pena-base do apelante em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão. A
pena de multa
fora fixada não guardando proporcionalidade com a pena corpórea, porém, o
quantum
se encontra aquém do correto, e
em se tratando de recurso defensivo, mantenho
conforme realizado no édito condenatório.

Na segunda fase da dosimetria mantenho a redução de 04 (quatro) meses em razão da atenuante da confissão, por entender que já se encontra fixado de forma proporcional ao redimensionamento ora atendido em benefício da defesa, resultando na pena intermediária em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

2.

Do pedido de
aplicação da causa de diminuição do §4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06.

Por conseguinte, na terceira fase da dosimetria da pena, pretende a defesa
a incidência da redutora de pena
prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, por entender que o acusado preenche os requisitos necessários para a concessão da benesse.

Ao analisar a invocação do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, que prevê a minoração de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena imposta ao traficante que seja “
primário, de bons antecedentes,
não se
dedique a atividades criminosas
nem integre organização criminosa”,
é cediço que para se alcançar o benefício requerido, deve-se preencher os requisitos do dispositivo.

É de se observar que a redução objetivou suavizar a situação daqueles que não se dedicam ao tráfico como profissão, dos que cometeram o delito pela primeira vez, do traficante ocasional.

A respeito do tema, traçando comentários à Lei 11.343/2006,
verbis:

“Cuida-se de norma inédita, visando à redução da punição do traficante de primeira viagem, o que merece aplauso. Portanto, aquele que cometer o delito previsto no art. 33, caput ou §1º, se for primário (indivíduo que não é reincidente, vale dizer, não cometeu outro delito, após ter sido definitivamente condenado anteriormente por crime anterior, no prazo de cinco anos, conforme arts. 63 e 64 do Código Penal) e tiver bons antecedentes (sujeito que não ostenta condenações definitivas anteriores), não se dedicando às atividades criminosas, nem integrando organização criminosa, pode valer-se de pena mais branda. ”
(Guilherme de Souza Nucci. In Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, São Paulo:Revista dos Tribunais, 2006, p. 782).

Com efeito, para a incidência do redutor previsto no §4.º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos legais: a) que o agente seja primário; b) com bons antecedentes; c) não se dedique às atividades delituosas; e d) não integre organização criminosa.

É cediço que a referida causa de diminuição de pena prevista no §4º tem o escopo de diferenciar o traficante “de primeira viagem” do traficante habitual ou profissional, conferindo àquele tratamento menos rigoroso, compatível com a condição de iniciante no comércio de drogas (flagrado geralmente, na posse de pequena quantidade de droga), a fim de se corrigir eventuais injustiças.

Na hipótese, os fundamentos utilizados pela defesa para alicerçar a incidência da causa de diminuição não se sustentam visto que, conforme ressai do caderno informativo, e consignado na sentença:
“a
forma de acondicionamento
das drogas apreendidas em posse do acusado, dividida em 29 (vinte e nove) porções de tamanhos semelhantes, prontas para a comercialização e o restante armazenado em tabletes no interior de sua residência, a apreensão de petrechos típicos da atividade mercantil de entorpecentes, como duas balanças de precisão, uma grande e outra menor, além de um rolo de plástico filme, revelam que efetivamente se dedicava à atividade criminosa de comercialização de drogas, circunstância que afasta a figura do traficante iniciante ou pequeno traficante”.

Apesar de primário, quando da prolação da sentença, a apreensão de
grande quantidade de droga
em poder do apelante,
aliada as demais circunstâncias de fato
, evidencia certo grau de
dedicação com atividade criminosa
voltada para a pratica do tráfico de drogas, não qualificando-o como traficante ocasional, o que justifica a não incidência da causa de diminuição insculpida no §4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06.

“...
O reconhecimento, pela julgadora, de que o apelante se dedica a atividades criminosas, inviabiliza a concessão do benefício previsto no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006.” (N.U 1001596-92.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/10/2021).

“(...) A
importante quantidade
de substância entorpecente – 3,300 kg de cocaína – apreendida com a apelante, associada à
falta de comprovação de exercício de atividade lícita
, leva à conclusão de que se trata de
pessoa dedicada às atividades criminosas
, que, via de consequência, não faz jus ao benefício previsto no art. § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06...” (N.U 0002315-56.2008.8.11.0028, , RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/11/2019, Publicado no DJE 02/12/2019))
.

De igual forma estabelece o Superior Tribunal de Justiça:

“... A jurisprudência desta Corte Superior assevera que o emprego de veículo adredemente preparado para o transporte de entorpecentes é um dos fundamentos de fato aptos a denotar a dedicação dos agentes à prática da mercancia ilícita e o seu envolvimento com organização criminosa” (AgRg no HC 549.535/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020)
.

Assim, demonstrado que
a apelante não preenche o requisito para diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006
, por ficar comprovada sua dedicação à atividade criminosa, não se pode falar em aplicação, em seu favor, da referida minorante.

Assim, confirmado o não preenchimento do benefício do tráfico privilegiado fixo a pena final do apelante em
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
e pagamento
de 530 (quinhentos e trinta) dias-multa
.

Ante o exposto, em
parcial consonância com o parecer
ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso interposto por
WALACY FERNANDO PESSOA DA SILVA MALDONADO
, no intuito de redimensionar a pena para
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 530 (quinhentos e trinta) dias-multa
, mantendo-se incólume os demais termos da r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023